Tribunal: TJDFT
Processo: 0725802-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAJUSTE DE MENSALIDADE. PLANO DE SAÚDE. MEDIDA DE NATUREZA CAUTELAR. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Na origem, trata-se de medida cautelar concedida pelo juízo monocrático diante do que entendeu ser a possibilidade de, no curso do cumprimento de sentença, haver a suspensão – temporária ou definitiva – dos serviços do plano de saúde.
2. A concessão da medida cautelar teve por finalidade assegurar o resultado útil do processo, oferecendo uma proteção assecuratória ao próprio trâmite processual em que se estabelece a disputa. A existência da medida acautelatória se justifica pela demora na atuação e satisfação do direito pelo executado, o que pode conduzir à ineficácia da prestação jurisdicional.
3. A providência adotada pelo Juízo de origem militou em favor da eficácia da tutela jurisdicional, não ultrapassando os limites da lide. 3.1. No caso, não há que se falar em pronunciamento judicial ultra petita ou extra petita.
4. Agravo conhecido e desprovido. Sem honorários.